Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705653-43.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VALDEMAR DA SILVA AGUIAR EXECUTADO: AUTO MECANICA SILVA MARINHO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO ALVES MARINHO DECISÃO 1. Certificado o transcurso do prazo para pagamento voluntário ou para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme ID no 35787288. 2. Intimado, o exequente apresentou planilha com o valor do débito atualizado (ID no 36260935). 3. Diante da inviabilidade operacional de realizar a diligência nesta instância, nomeio o douto Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (título formado nos autos de no 2012.03.1.030477-6) para que efetue a consulta nos sistemas conveniados (RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD), de bens e valores registrados em nome da executada (Auto Mecânica Silva Marinho Ltda – CNPJ no 00.777.370/0001-30), até o valor correspondente ao débito objeto desta demanda (R$ 21.920,60). 4. Com a resposta, retornem-me os autos. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, com cópia desta decisão para as providencias pertinentes. 5. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO